Tribunal: STF
Processo: ARE 1461281
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. RECEPTAÇÃO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – EBCT. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS PARA ANÁLISE DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual negado provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública de São Paulo, por unanimidade, nestes termos:



    “Competência – Receptação – Agente flagrado conduzindo motocicleta dos correios que fora produto de ilícito – Ausência de provas quanto a pertencer o bem à empresa pública federal EBCT ou a agência franqueada – Competência residual da Justiça Estadual. Quando não se sabe exatamente a personalidade jurídica da vítima, se empresa federal, que levaria a competência para a Justiça Federal, ou uma sua agência franqueada, o que manteria a competência da Justiça Estadual, caberá a esta última apreciar a questão, por ser sua a competência residual. Receptação dolosa – Agente flagrado conduzindo veículo produto de ilícito – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração. Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, surpreendido conduzindo veículo produto de ilícito, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé. Cálculo da Pena – Receptação dolosa de veículo automotor – Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa – Imposição de privação de liberdade inferior a quatro anos – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso III, do art. 44, do CP. Não basta, para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que haja o preenchimento das condições relacionadas nos dois primeiros incisos do art. 44 do CP. Ainda que lhe tenha sido imposta pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, descaberá de igual modo a conversão se ‘os motivos e as circunstâncias’ não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal. Pena – Suspensão condicional da pena privativa de liberdade – Descabimento por não preencher o réu os requisitos do art. 77, II, do CP. Em se tratando de agente com que pratica a conduta criminosa com elevada culpabilidade, em circunstâncias e impelido por motivos de acentuada reprovabilidade, será descabida a suspensão condicional da pena (sursis), independentemente do quantum estabelecido, uma vez que, nos termos do art. 77, II, do CP, sua concessão exige que o agente preencha os requisitos previstos no art. 59 do mesmo diploma” 
(fls. 2-3, e-doc. 144).



    Os embargos declaratórios opostos pela defesa foram rejeitados pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista (e-doc. 156).



    2. No recurso extraordinário interposto, a Defensoria Pública de São Paulo alegou ter a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado o inc. IV do art. 109 da Constituição da República (e-doc. 165).



    Argumenta que “O juízo sentenciante, apesar da preliminar suscitada pela defesa, entendeu-se competente para julgar crime cometido contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa pública, cuja competência em razão da matéria seria, por ordem constitucional, da Justiça Federal (art. 109, IV, da CRFB). O d. juízo afirmou que a competência seria da Justiça Estadual porque ‘não se sabe exatamente a personalidade jurídica da vítima, ainda que EBCT, podendo ser bem da União ou integrante do acervo patrimonial de agência franqueada’” (fls. 8-9, e-doc. 165).



    Afirma que “(...) consta do B.O. e do termo de apreensão, bem como foi confirmado pelo policial ouvido, que o veículo efetivamente era de propriedade da empresa pública. Em se tratando de competência constitucional e em razão da matéria, trata-se de competência absoluta e, portanto, não cabe falar-se em preclusão ou ‘ausência de prejuízo’, eis que é absoluta a nulidade. Ora, está completamente demonstrado nos autos que a moto era da EBCT. No B.O., afirmou-se que os policiais consultaram a propriedade da motocicleta, que efetivamente era da empresa pública, e não de agência franqueada” (fl. 9, 
e-doc. 165).



    Assevera que “(...) consta do relatório de investigação: ‘A motocicleta estava sem emplacamento e com a numeração do Chassi raspado, havendo apenas o número de identificação do patrimônio que demonstrava pertencer à EBCT’. Não bastasse, a defesa questionou ao policial testemunha se ele tinha certeza de que a moto era da EBCT, e ele confirmou em juízo. Ou seja, a motocicleta pertencia ao patrimônio da EBCT e não a qualquer empresa franqueada aos Correios. Assim, não há dúvida da competência da Justiça Federal para julgamento, motivo pelo qual se deve declarar a nulidade do processo ‘ab initio’” (fl. 10, e-doc. 165).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário recebido e julgado procedente, para que seja cassada a condenação e declarada a nulidade ab initio, remetendo-se os autos à Justiça Federal” (fl. 10, e-doc. 165).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 169).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista inadmitiu o recurso extraordinário afirmando que a análise das questões suscitadas pela defesa do réu demandaria revolvimento de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 174).



    O agravante anota que “não fica claro da decisão do Presidente da Seção Criminal por que entende que demandaria revolvimento fático a matéria acerca da competência da Justiça Federal, já que a matéria está estampada na denúncia, na fundamentação da sentença e do acórdão, sem qualquer controvérsia sobre esse fato. (...) Em sentença, embora a defesa tenha alegado a matéria, o d. juízo afastou a preliminar afirmando que não haveria certeza sobre a propriedade. (...) Não se requer nenhuma revaloração de prova, em suma, eis que a propriedade do veículo, de titularidade de empresa pública, está demonstrada nos autos por prova 
pré-constituída” (fls. 4-5, e-doc. 180).



    Requer “seja conhecido e provido o presente recurso, determinando-se, por consequência, o recebimento e o regular processamento do Recurso Extraordinário, com a remessa ao C. STF” (fl. 5, e-doc. 180).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário (e-doc. 184).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, afastar a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nesse, buscou-se o reconhecimento de descumprimento do inc. IV do art. 109 da Constituição da República e a reforma da seguinte decisão da Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Inicialmente, afasta-se a arguição de nulidade por incompetência absoluta da Justiça Estadual levantada pela defesa técnica, que, aliás, foi corretamente repelida na r. sentença (fls. 174):



    ‘A preliminar de incompetência não merece acolhida, na medida em que não se sabe exatamente a personalidade jurídica da vítima, ainda que ‘EBCT’, podendo ser bem da União ou integrante do acervo patrimonial de agência franqueada’.



    (...)



    Compulsando os autos, denota-se não ter sido realizada a prova do alegado pela combativa Defesa. Não logrou, com efeito, a Defesa êxito em comprovar o alegado, sendo sabido que lhe cabia indicar elementos de prova, nos termos do art. 156 do CPP. Como bem ponderado pelo ilustre Procurador de Justiça (fls. 209):



    ‘Conforme já tratado anteriormente nos autos, a despeito de a motocicleta objeto de receptação integrar o patrimônio da ‘Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos’ (‘EBCT’), não é possível afirmar com segurança qual a natureza da personalidade jurídica da vítima, isso porque o bem pode pertencer à União, ou pode ser parte integrante de acervo patrimonial de agência franqueada. Em se tratando de crime praticado contra os Correios (EBCT), em detrimento de patrimônio da União, a competência será da Justiça Federal. De outra banda, se a ofensa se der aos bens de agência franqueada, a competência será estadual’.



    (...)



    Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade e, por consequência, a invalidade das provas derivadas. No mérito, o apelo tampouco merece prosperar. Não se cogita de absolvição, uma vez que a condenação do acusado foi bem decretada e veio embasada em substancioso acervo probatório.



    (...)



    Na data dos fatos, o acusado estaria conduzindo o referido veículo, com um menor na garupa. A motocicleta estaria sem emplacamento e com o número do chassi raspado. Os agentes policiais resolveram, então, pela abordagem do réu e do menor, ocasião em que ao perceberem a aproximação policial, deixaram a motocicleta e empreenderam fuga, sendo, após, capturados.



    (...)



    A autoria também restou suficientemente caracterizada.



    (...)



    O réu estava efetivamente na posse do bem e, em sede de crime de receptação, a apreensão da coisa em seu poder impõe-lhe o dever processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso em apreço.



    (...)



    Não logrou o apelante, tampouco, êxito em explicar a proveniência do objeto encontrado em seu poder, sendo sabido que lhe cabia indicar elementos de prova para fundamentar sua boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP.



    (...)



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto pela Defesa em favor de GUILHERME LIMA DA SILVA, restando mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos” (fls. 4-11, 
e-doc. 144).



    6. O Tribunal de origem assentou que, no crime cometido pelo agravante, não se produziram provas indicativas do fato de ser o bem pertencente à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT (empresa pública federal) ou a agência franqueada, o que conduziria ao reconhecimento de competência da Justiça estadual. Confiram-se a ementa do acórdão unânime e os fundamentos do voto condutor:



    “Competência – Receptação – Agente flagrado conduzindo motocicleta dos correios que fora produto de ilícito – Ausência de provas quanto a pertencer o bem à empresa pública federal EBCT ou a agência franqueada – Competência residual da Justiça Estadual. Quando não se sabe exatamente a personalidade jurídica da vítima, se empresa federal, que levaria a competência para a Justiça Federal, ou uma sua agência franqueada, o que manteria a competência da Justiça Estadual, caberá a esta última apreciar a questão, por ser sua a competência residual”.



    (...)



    Compulsando os autos, denota-se não ter sido realizada a prova do alegado pela combativa Defesa. Não logrou, com efeito, a Defesa êxito em comprovar o alegado, sendo sabido que lhe cabia indicar elementos de prova, nos termos do art. 156 do CPP.



    (...)



    Rejeita-se, portanto, a arguição de nulidade e, por consequência, a invalidade das provas derivadas” (fls. 2-5, e-doc. 144).



    Os fatos foram examinados e a decisão foi exarada a partir do que comprovado na instância competente, que concluiu pela Justiça estadual. A questão relativa à competência foi objeto do recurso extraordinário com base nos elementos de fato postos no acórdão recorrido.



    7. Na espécie, não é possível reexaminar a pretensão do agravante de atrair o interesse da União e a competência da Justiça Federal. Para rever o entendimento firmado pela Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONTAS ADMINISTRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA ANÁLISE DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.450.481-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar o crime de falsificação de documentos somente será fixada nos casos em que comprovada a intenção do agente em causar lesão a bens, interesse ou patrimônio da União. Precedentes. 2. No caso dos autos, verifica-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal a quo, ao fixar a competência do feito perante a Justiça Comum Estadual, não destoa da jurisprudência desta Corte Suprema, eis que deixou expressamente consignado que ‘a falsificação de selo ou sinal público (art. 296, § 1º, inciso II, do Código Penal) foi usada para dar aos produtos de origem animal uma falsa aparência de regularidade, em prejuízo das relações de consumo’, o que afasta a competência da Justiça Federal, tendo em vista a inexistência de interesse direto e específico da União. Precedentes. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento utilizado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.413.769-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Organização criminosa e crimes contra a Administração Pública. 4. Reclamação julgada improcedente. Ausência de usurpação de competência do tribunal estadual. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 
6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.406.969-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.3.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 240 E 241-A DA LEI 8.069/1990. COMPETÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu 
tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes: AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes: ARE 1.215.630-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.363.482-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Agravo a que se nega provimento” (RE n. 1.395.650-AgR, Relator o Ministro Presidente, Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO SOBRE A TRANSNACIONALIDADE DO DELITO PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.248.255-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora